Tribunal: STF
Processo: HC 216790
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de abandono de posto e peculato culposo. Crime militar. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Daniel Accioly Bastos em favor de Hugo Martins Sousa Bacelar contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos dos Embargos de Declaração 7000095-49.2022.7.00.0000/RJ (evento 7, fls. 113-37) .



    O Paciente, ex-Sargento do Exército, foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de abandono de posto e peculato culposo, tipificados no arts. 195 e 303, § 3º, do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade (evento 6, fls. 130-5). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. PREVALÊNCIA DO VOTO DISSIDENTE DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PREVISTA NO § 4º DO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO PELO PLENÁRIO. UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.



    1. A jurisprudência desta Corte e do STF corroboram o entendimento de que os processos de competência dos Tribunais podem ser submetidos a julgamento em pauta virtual, sem que isso implique qualquer violação ao texto constitucional, mormente naqueles feitos, como é a hipótese presente, nos quais sequer é admitida sustentação oral. Questão de Ordem levantada pelo Relator. Art. 13, inciso III, do RISTM. Acolhimento. Unanimidade. Manutenção do julgamento em sessão virtual.



    2. Os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    3. O Embargante tenta rediscutir a matéria quanto a não aplicação da causa extintiva de punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM, que já foi amplamente discutida e decidida por esta Corte, sendo evidente o seu propósito de emprestar efeitos infringentes ao presente recurso, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.



    4. Não há afronta à matéria constitucional, mormente aos dispositivos elencados pelo Embargante, que tratam da separação dos poderes, do princípio da legalidade, do direito de petição e da competência privativa da União para legislar sobre direito penal, quer pelo fato de o disposto no § 4º do art. 303 do CPM ser norma infraconstitucional recepcionada pela Constituição e emanada do órgão competente, quer pelo fato de competir ao Poder Judiciário, como função constitucional, dirimir conflitos de interesses e proceder à interpretação e à aplicação da legislação por meio de decisões definitivas e na formação de sua própria jurisprudência, sem qualquer afronta à separação dos Poderes.



    5. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco interruptivo da prescrição. Posicionamento do STF e do STJ que tem sido corroborado por esta Corte de forma majoritária.



    6. Embargos de Declaração conhecido, por unanimidade, e rejeitado, por maioria.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Sustenta, no tocante ao crime de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM), o transcurso do lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data da publicação da sentença condenatória (30.9.2019) e a publicação do acórdão dos embargos infringentes (19.10.2021). Assevera que “o último marco interruptivo do lapso prescricional foi a sentença condenatória recorrível, pois, mesmo que houve previsão deste como marco interruptivo (o que não há), o acórdão proferido pelo E. STM na apelação extinguiu a punibilidade em relação a esse crime e, portanto, não pode ser usado na contagem da prescrição”. Argumenta que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, porquanto nos termos do art. 125, § 5º, II, do Código Penal Militar, somente a sentença condenatória recorrível interrompe a prescrição. Quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), aduz que “não houve o trânsito em julgado dos acórdãos confirmatórios até a presente data, transcorrendo mais de 2 (dois) anos desde a publicação da sentença”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora